Tribunal: STF
Processo: HC 75527
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-08
Data de publicação: 1998-09-08

Ementa:
INTIMAÇÃO PESSOAL - CARACTERIZAÇÃO. Fica caracterizada
a intimação pessoal da defensoria pública, a contrapor-se à ficta -
resultante da publicação do ato no Diário da Justiça - quando
remetido ao Procurador-Geral ofício veiculando a data designada para
a prática do ato e constando de cópia a notícia do recebimento.
Descabe burocratizar a prática judicial exigindo-se a expedição de
mandado e a intimação específica do defensor que vem patrocinando os
interesses do acusado. Enfoque idêntico adota-se, até mesmo, ante a
necessária paridade de armas quanto ao Ministério Público, ou seja,
ao Estado acusador.